Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-34.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003104-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Juros, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVANTE), ANTONIO RODRIGUES GIMENES - CPF: 013.333.059-15 (AGRAVADO), SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES - CPF: 686.820.429-91 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DE COBRANÇA INDEVIDA) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO QUE IMPEÇA O LEVANTAMENTO - INSURGÊNCIA ACERCA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO – VIABILIDADE DE DEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quando não há demonstração de excesso que impeça o levantamento de valores incontroversos, alcançados pelo trânsito em julgado e pela coisa julgada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, destacando-se que a insurgência quanto à percentual fixado de juros não procede, eis que não foi interposto recurso quanto a esse tópico, dentro do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Ressarcimento em face de Cobrança Indevida n.
0001387- 14.2007.8.11.0005 - Código 33115, cujo objeto é a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 90/00027-7),
REJEITOU a impugnação ao Cumprimento de Sentença
,
determinando a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em favor dos Agravados
,
ANTONIO RODRIGUES GIMENES e SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES
, bem como intimou os Agravados para apresentar planilha do débito.

Quanto aos fatos, o Agravante afirma que “(...) Os Agravados alegaram ser indevida a cobrança efetuada pelo Banco/Agravante nos autos nº 89-94.2001.811.0005 – Código 12165, no importe de R$ 615.991,03, sendo que, no seu entendimento, a dívida teria sido paga a maior no valor de R$ 103.452,24. 3. Assim, ajuizaram a presente ação requerendo a condenação do Agravante ao pagamento da quantia de R$ 103.452,24 (cento e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), devidamente corrigidos. 4. Em perícia contábil no processo 89-94.2001.8.11.0005, restou reconhecido que os Agravados pagaram a maior a quantia de R$ 131.366,30. 5. Com base na conclusão da perícia ocorrida no processo 89-94.2001.811.0005, a ação foi julgada procedente (...)”. (ID. Num. 119179971 - Pág. 5)

Argumenta que os Recursos do Banco/Agravante foram rejeitados, e a verba honorária advocatícia foi majorada para 20% sobre o valor atualizado da condenação; e que, com o trânsito em julgado, os Agravados iniciaram o cumprimento de sentença, apontando serem credores da importância de R$ 2.354.049,09, atualizada até 30/09/2020. E também apontaram serem credores da importância ade R$ 470.809,82, a título de honorários de sucumbência.

Assevera que houve a garantia do juízo e a apresentação de impugnação, alegando-se nulidade da Agravada Sônia Maria, por defeito de representação, além de excesso de execução, sob o fundamento de que os Agravados incidiram juros de mora de 1%, quando na época havia previsão de incidência de juros de 0,5% ao mês.

Menciona que a impugnação foi rejeitada sob o fundamento de que o Agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentação de impugnação, acarretando a homologação dos valores apresentados; todavia o Banco interpôs Embargos de Declaração, demonstrando a tempestividade.

Diz que “(...) não obstante a procedência dos aclaratórios opostos pelo Banco, o r. juízo de piso rejeitou a impugnação do Banco aduzindo: i) a procuração juntada aos autos da poderes “Ad Judicia” para representar a Agravada em todos os processos, além do que tal situação foi regularizada no documento de Id 41238308; ii) quanto ao alegado excesso de execução, entendeu o magistrado que o título executivo é claro ao determinar a incidência de juros de mora de 1% ao mês, “... não havendo margem para interpretação em outro sentido que justificasse a incidência de juros de 0,5% ao mês ou 6% ao ano em relação ao período de 30/11/1995 até 10/01/2003”. (ID. Num. 119179971 - Pág. 6)

Afirma que após a intimação dos Agravados para apresentação da planilha atualizada do débito, os Agravados requereram o prosseguimento do cumprimento de sentença no valor de R$ 336.756,32.

Destaca que a decisão desrespeita a coisa julgada, e que há excesso de cálculo, com enriquecimento ilícito dos Agravados.

Aduz que “(...) Para alcançar o valor postulado de R$ 2.354.049,09, a parte atualizou o valor do indébito originário (R$ 131.366,30) a partir de 30/11/1995. 19. Aplicou o INPC, a título de correção monetária, conforme fixado na sentença, e apurou o valor de R$ 591.469,62. Sobre esse valor, aplicou os juros legais de 1,0% ao mês (simples) totalizando para o período percentual de 298,0% e apurou o importe de R$ 1.762.579,47, a título de juros, totalizando o indébito a seu favor de R$ 2.354.049,09 (sem considerar a verba honorária)”; que “(...)O percentual de 298,0% realmente representa os juros se considerar para todo o período a taxa mensal de 1,0% ao mês. 21. Ocorre que, a sentença exequenda determinou: “(..) juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN”. 22. Ao fundamentar a decisão no art. 406 do Código Civil o juiz deixou claro que a partir da vigência desse codex (11/01/2003) a taxa a ser aplicada é 1,0% ao mês. Para reforçar esse entendimento, fez ainda referência ao art. 161, § 1º, do CTN”; que “(...) Para o período que inicia a partir da vigência do atual Código Civil (11/01/2003), não resta dúvida que os juros legais devem ser contados à taxa de 1,0% ao mês. 24. Contudo, esse entendimento não se aplica ao período de 30/11/1995 até 10/01/2003, sendo que o atual Código Civil não abrange períodos anteriores a sua vigência”. (ID. Num. 119179971 - Pág. 13 e 14).

Requer deferimento de efeito suspensivo, alegando estarem presentes os requisitos que o justificam, “(...) para suspender a eficácia da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Banco, autorizou a expedição de alvará para levantamentos dos valores depositados em favor dos Agravados - inclusive com a devolução de valores eventualmente levantados -, e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, até o julgamento final do presente recurso”. (ID. Num. 119179971 - Pág. 18)

No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Ressarcimento em face de Cobrança Indevida n.
0001387- 14.2007.8.11.0005 - Código 33115, propostos por
ANTÔNIO RODRIGUES GIMENES e OUTRA
, cujo objeto é a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 90/00027-7),
REJEITOU a impugnação ao Cumprimento de Sentença arguida pelo BANCO DO BRASIL S/A, determinando a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em favor dos Agravados
,
ANTONIO RODRIGUES GIMENES e SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES
, bem como intimou os Agravados para apresentar planilha do débito.

Pois bem.

Após a análise dos autos, tenho que a decisão não comporta o provimento almejado, primeiro porque
o cumprimento de sentença contempla os termos do comando sentencial, e também porque acerca da sentença ocorreu a preclusão e a coisa julgada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Com esse viés, a meu viso, não há possibilidade de alterar o objeto da sentença, impondo-se destacar que é viável a impugnação apenas se houver constatação de que o cumprimento estivesse ocorrendo de forma contrária ao que determinou a sentença, ou que ficasse caracterizado erro material, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPUGNAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada. (N.U 1013776-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)”
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS –COISA JULGADA - REDISCUSSÃO VEDADA NESTA VIA – IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DECISUM – CORREÇÃO INVIABILIDADE – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO DA DÍVIDA PARA COMPENSAÇÃO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença ela torna-se irrecorrível e só pode ser revista pela via processual adequada. Assim, estando expresso no título judicial que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa e não da condenação, não cabe mais discussão, sob pena de violação à segurança jurídica.

Igualmente impossível essa alteração sob o fundamento de inexatidão material a justificar a aplicação do art. 494, I do CPC/2015 (antigo 463,I do CPC873), pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o erro material previsto no inciso I do art. 463 do CPC/1973, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas. (AgInt no REsp 1469645/CE). (N.U 1010210-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

Feito esse apontamento, ressalte-se, em segundo lugar, que não há falar em demonstração de excesso, mostrando-se pertinente a incidência de juros de mora de 1% para o período (de 30/11/1995 a 10/01/2003), eis que não houve insurgência recursal oportuna quanto a esse tópico.

Saliente-se, também que a decisão recorrida diz respeito ao levantamento de valores penhorados e incontroversos, não havendo qualquer motivo plausível para que o pedido de impugnação fosse acolhido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022